Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUTORAS E OFENDIDAS MULHERES. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. VÍTIMA CRIANÇA. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. ARTIGO 2o DA LEI N. 14.344/2022. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A ocorrência policial informa, em tese, que as vítimas, dentre elas uma criança com menos de um ano de idade à época dos fatos, foram agredidas fisicamente pela sogra e as cunhadas de uma delas, no contexto de violência doméstica, sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento.

2. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.

3. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apura os crimes de lesão corporal entre autoras e vítimas mulheres, dentre elas uma criança, no ambiente familiar, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher.

4. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.

5. A Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”

6. Além de os fatos se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, combinado com o artigo 4o da Lei n. 13.431/17, motivo pelo qual o caso dos autos deveria ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, considerada a competência fixada na Lei n. 13.431/2017 e o entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF).